Tribunal: TJBA
Processo: 8065239-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065239-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOBSON DA SILVA PINTO Advogado(s): AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI (ITIV). BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113/STJ. VALOR DE REFERÊNCIA FIXADO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança. O Agravante busca o direito de recolher o ITIV com base no valor da transação (R$ 250.000,00), e não sobre o "Valor Venal Atualizado" arbitrado unilateralmente pelo Município de Salvador (R$ 531.155,38). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) aferir a legalidade da exigência do ITIV com base em valor de referência fixado pelo Município sem prévio processo administrativo; e (ii) analisar se a demora no registro do imóvel (falta de contemporaneidade) afasta a aplicação do Tema 1.113 do STJ. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.113 (REsp 1.937.821/SP), estabeleceu que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade. 4. O Fisco só pode afastar essa presunção mediante regular instauração de processo administrativo (art. 148 do CTN), sendo-lhe vedado arbitrar previamente a base de cálculo com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 5. No caso concreto, o Município exigiu o imposto sobre valor arbitrado (R$ 531.155,38) sem qualquer indício de instauração do devido processo administrativo para afastar o valor declarado (R$ 250.000,00). 6. O argumento da "falta de contemporaneidade" entre a compra e o registro, utilizado pelo juízo a quo, não se sustenta, pois o Agravante demonstrou que a demora decorreu de entraves judiciais (penhoras e indisponibilidades) alheios à sua vontade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "[1. A base de cálculo do ITBI (ITIV), conforme tese firmada no Tema 1.113/STJ, é o valor da transação declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade, e não o valor de referência arbitrado unilateralmente pelo Fisco.] [2. A discordância do Fisco quanto ao valor declarado deve ser apurada mediante regular processo administrativo (art. 148 do CTN), não podendo a presunção de veracidade ser afastada de ofício.]" Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional (CTN), art. 38 e art. 148. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8065239-57.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante JOBSON DA SILVA PINTO e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora